Tribunal: TJPA
Processo: 0803237-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803237-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MONTEIRO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pronunciado pela suposta prática do delito previsto no CP, art. 121-A, c/c art. 14, II.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e requer a revogação da custódia para que o paciente recorra em liberdade. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea, a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é cabível nos termos do CPP, art. 647. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos do CPP, arts. 312 e 313, desde que haja fundamentação concreta, conforme o CF/1988, art. 93, IX.

4.
In casu
, a decisão apontou a materialidade e os indícios de autoria. Destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente em agressões mediante golpes na cabeça da vítima, em contexto de violência doméstica, com resultado lesivo grave.

5. O decreto prisional também registrou que o paciente responde a outros procedimentos penais, inclusive por fatos envolvendo violência doméstica, o que indica risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência admite a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modo de execução e por registros criminais pretéritos. Nesse sentido: STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 895.229/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17/06/2024.

7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois a decisão indicou elementos concretos que evidenciam a insuficiência das medidas previstas no CPP, art. 319.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121-A e 14, II; CPP, arts. 312, 313, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 895.229/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Francelino Neto e Paulo Batista da C. Junior, em favor do nacional Eduardo Monteiro Cunha, contra ato do douto juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121-A c/c art. 14, II, do CP, nos autos de origem nº 0816564-65.2025.8.14.0006. Alegam ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar.

Liminarmente pleiteiam a revogação da medida cautelar para que o paciente recorra em liberdade, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (Num. 33699009 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 33923135), o impetrado presta informações (Num. 34034563) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 34137795).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A principal tese defensiva reside na ausência de fundamentação do decreto prisional.

Concernente a isso,
faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do
ato coator, Num. 33699012 - Págs. 4 a 10:

(...)

A materialidade da infração penal está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão da arma utilizada no crime (faca com cabo de madeira – id 148803657, página 27), Fotos da arma apreendida (id 1488003658), Vídeos com registro exato do momento de ocorrência dos fatos (id 149171362 e id 149171373 e seguintes), além do Prontuário médico de atendimento à vítima (id 161028277 e seguintes), bem como pelas provas testemunhais.

Quanto à autoria, a seu turno, é possível se extrair da conjugação dos elementos de informação, das provas não repetíveis e das provas orais colhidas durante a instrução processual, em especial em audiências de instrução, cujos depoimentos constam em mídias audiovisuais juntadas nos autos, indícios suficientes para a prolação da decisão de pronúncia em desfavor do réu.

(...)

Analisando o disposto no artigo 413, §3° do CPP, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva do acusado, eis que não houve alteração da situação fática, a bem da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO PRONUNCIADO EDUARDO MONTEIRO CUNHA, NEGANDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O artigo 312 do CPP preceitua que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na espécie, há provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados nos autos, mormente agora, com a decisão de pronúncia.

Os fatos narrados nos autos revelam extrema gravidade, com a prática de violência contra a vítima, com ações que resultaram em graves lesões nela (art. 312, §3º, I – redação incluída pela Lei nº 15.272/2025). Com efeito, consta nos autos indícios suficientes de que o pronunciado “desferiu um golpes contra a cabeça da vítima, causando-lhe grave ferimento. Mesmo ferida, a ofendida conseguiu correr até a rua e gritar por socorro, mas acabou desfalecendo diante de sua residência em razão da significativa perda de sangue.” Consta ainda nos autos que a ofendida precisou ficar em Unidade de Terapia Intensiva-UTI em razão da gravidade da violência sofrida.

Além disso, pesa em desfavor do acusado o registro de outros procedimentos penais pelos quais ele responde – inclusive em matéria de violência doméstica contra a mulher (id 148803151). Com efeito, de acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 312, §3º, IV (redação incluída pela Lei nº 15.272/2025), os citados registros são aptos a justificar a decretação/manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, porquanto podem indicar que a personalidade do agente é voltada à prática de crimes, ocorrendo, deste modo, fundado receio de reiteração (consoante entendimento pacífico do STJ – 5ª Turma. RHC 47.671-MS, e STJ. 3ª Seção. RHC 63.855-MG).

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos, notadamente contra a ofendida.

Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas. Assim, denota-se a necessidade da decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado seja agraciado com a liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer novamente em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

No ponto, é necessário ressaltar que o presente feito cuida da prática de crime doloso contra a vida, cuja instrução processual é dividida em duas fases. Com a pronúncia do réu, é necessário resguardar futura segunda fase instrutória destes autos. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e, que uma vez preclusa, remete o caso à apreciação do júri popular, onde, como dito, ocorrerá a instrução em plenário (art. 473 e segs. do CPP), que levará ao julgamento, que só se finda com a prolação de sentença após votação dos jurados.

Afasto, assim, a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, pois já se mostraram insuficientes e incabíveis no caso concreto, concluindo pela imprescindibilidade da prisão preventiva do pronunciado nos termos da fundamentação supra.

Ademais, condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Nesse sentido:

(...)

Além disso, tratam os autos de crime considerado por lei como hediondo com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

Embora a prisão preventiva deva ser medida excepcional, no presente caso, todos os requisitos legais estão preenchidos, e não há alternativa menos gravosa capaz de garantir a ordem pública e a instrução criminal. Razões essas, MANTENHO a prisão preventiva, negando ao acusado o direito de recorrer dessa decisão em liberdade.

(...)<sic>

Não obstante os argumentos da defesa, verifico que a decisão se mostra devidamente fundamentada, pois:

a) evidencia a materialidade e indícios de autoria;

b) destaca a gravidade concreta do delito, pautada através
modus operandi
– golpes contra a cabeça da sua companheira (vítima), em ambiente doméstico, causando graves ferimentos-.

Além disso, indica que o ora paciente responde a outros procedimentos penais (
inclusive
em matéria de violência doméstica contra a mulher), denotando sua periculosidade.

Nesse contexto, idônea a manutenção da custódia cautelar
, não sendo o caso de imposição de medidas cautelares diversas.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 895.229/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Ante ao exposto, conheço do
writ of mandamus
e o denego, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/03/2026